Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-65.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS No 1000179-65.2022.8.11.0000 – CLASSE 307 – CNJ – JUÍNA
Impetrante : ANTÔNIO VALDENIR CALIARE
Paciente : JOEL MEDEIROS DE LIMA
Unidade Coatora : MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA/MT
Número do Protocolo: 1000179-65.2022.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo ilustre advogado ANTÔNIO VALDENIR CALIARE em favor de JOEL MEDEIROS DE LIMA, brasileiro, solteiro, vaqueiro, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Juína/MT.
O paciente Joel Medeiros de Lima teve a prisão preventiva decretada em 15.10.2020 em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de Adriana Patrícia Duarte de Melo nos autos do Proc. no 1002026-95.2020.8.11.0025, sob o fundamento de que “o caso concreto demonstra que as medidas alternativas não foram suficientes ao trato da questão, (...) o fumus comissi delicti está evidenciado não só na palavra da vítima, mas também nos áudios e prints trazidos aos autos, documentos esses que revelam, por sua vez, o próprio periculum libertatis, plasmado na necessidade de garantir a integridade física da vítima, cenário que já vulnera, por si só, a ORDEM PÚBLICA” (cf. Id. no 114347490 - pág. 122/124); em 20.12.2020, o MM. Juiz indeferiu o 1o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por “não vislumbrar nenhum elemento processual novo relevante a justificar a alteração (natureza ‘rebus sic stantibus’ da decisão judicial)”, e, mais recentemente, em 23.11.2021, o 2o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido porque, segundo o magistrado, além de ainda não haver elemento novo a ensejar a revisão da decisão que decretou a prisão, consta dos autos certidão “dando conta de que a vítima informou que ‘o requerido entra em contato com ela através de numerais diferentes, sendo o mais recente (66) 9 9643-3254, ocasião em que promove torturas psicológicas em desfavor dela’” (cf. Id. no 114347490 - pág. 18).
O impetrante alonga em considerações críticas, dando pontual combate aos fundamentos jurídicos da decisão que decretou a custódia do paciente, sobretudo porque, segundo ele, a “denúncia baseada nas mensagens de texto e áudio, extraídas do celular da ‘suposta vítima’, haja vista que as conversas revelam apenas o que foi dito por ele, (...) (e que), com clareza cristalina, as conversas com suas falas foram antes apagadas, na tentativa de transformar o paciente num criminoso que ameaça e atenta contra a dignidade da mulher”.
Sustenta ser devida a revogação do decreto prisional, na medida em que “vê-se, na hipótese em questão, a flagrante inobservância de preceitos normativos da Carta Magna Nacional, mais precisamente no que tange às garantias fundamentais do paciente”, eis que, “desde quando da decretação da Prisão Preventiva, vê-se como sendo por demais moroso o procedimento da providência elucidatória dos fatos”, e, além disso, conforme o suscitado no processo originário, “a pessoa que figura como vítima nesta trama, não reside mais no município, tendo endereço não sabido, mas o que se sabe é que ela mora na região de Cáceres”, o que, a seu ver, por si só, importa na “perda do objeto da prisão preventiva”.
Diz, ademais, que “o paciente é pessoa de boa índole, trabalhador, honesto, tem residência fixa, propriedade com cria de semoventes e quer se defender dos fatos a ele imputados, dentro da razoabilidade, do divido processo legal e do contraditório”, e, nessa perspectiva, diante das ilegalidades apontadas, pede a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja agraciado com a liberdade provisória, expedindo-se, de imediato, o respectivo alvará de soltura (cf. Id. no 114347489).
É o breve relatório.
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJe no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2/3), não diviso, porém – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise preliminar do caso não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo impetrante.
Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, não havendo qualquer fato ou argumento que denote que o caso não possa esperar a distribuição ao juiz natural, afinal, a decisão que indeferiu o último pedido de revogação da prisão preventiva do paciente data do final do mês de novembro do ano passado (2021), inexistindo razão para que o presente Habeas Corpus fosse impetrado necessariamente durante o plantão judiciário, ao invés do expediente regular.
Não há aspecto de patente ilegalidade da decretação da prisão preventiva, tendo sido devidamente fundamentada na hipótese de garantia da ordem pública (CPP, art. 312), tampouco é possível divisar, de plano, a alteração da base fática que ensejou o decreto prisional, na verdade, em sentido oposto, conforme consta da supracitada decisão de 23.11.2021, a vítima continua a noticiar que o paciente, ainda foragido, vem tentando incessantemente o contato com ela, o que, segundo afirmou, estaria constituindo em verdadeira tortura psicológica, sendo, pois, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão neste momento.
Portanto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista